Tribunal: TJDFT
Processo: 0011445-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011445-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 37571713, o Distrito Federal requereu a reconsideração da decisão de ID: 36763482, consignado que a Contadoria Judicial “(...) não se manifestou sobre a questão de juros sobre juros (...)”. Para demonstrar que não houve o expurgo dos juros nas planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial, o DF apresentou memória de cálculo no ID: 37571712. Registra-se, por oportuno, que a complementação dos valores, conforme decidido no ID: 36763482, limita-se aos créditos de ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS, CREMILDA FELIX DO NASCIMENTO, JEFFERSON SIQUEIRA DA CRUZ, CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, MARILENE MARQUES DE SOUSA, MÔNICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO, JULIANNE DE CASTROPINTO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Pois bem. Ao fazer o cotejo entre os valores apresentados nas planilhas judiciais (IDs 27296606/27296607) com aqueles constantes da memória de cálculo do DF (ID: 37571712), verifica-se que a diferença no quantum debeatur é de pequena monta, haja vista que não será feita a complementação dos honorários da execução. Diante disso, em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, informe o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 37571712 em relação aos substituídos, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores e a expedição dos requisitórios complementares, sem necessidade de remeter os autos à Contadoria Judicial. Brasília, 23 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador